Tribunal: TCU
Processo: 003.643/2012-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 265/2020-TCU-Plenário Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Adeilson Teixeira Bezerra, contra os itens 9.4, 9.5 e subitens, 9.6, 9.7, 9.8 e 9.10 do Acórdão 2090/2018-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa, e inabilitando-o para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal pelo prazo de 8 anos (peça 235). Considerando que a oposição de embargos de declaração é causa de suspensão do prazo para interposição dos demais recursos; Considerando que a suspensão que incidiu in casu , fez "paralisar" a contagem do prazo para a interposição dos demais recursos previstos no Regimento, a teor do art. 287, § 3o, do RITCU; Considerando que o lapso temporal decorrido entre a notificação da decisão original e a oposição dos embargos de declaração foi de 5 dias; Considerando que, a partir da notificação da deliberação que julgou os embargos, o prazo para a interposição de recurso voltou a transcorrer de onde parou, restando, no caso concreto, 10 dias a contar de 4/9/2019, exaurindo-se o prazo recursal na data de 13/9/2019; Considerando que o lapso temporal decorrido entre a notificação da deliberação que julgou os embargos e a interposição do presente recurso foi de 16 dias, uma vez que o apelo foi protocolizado na data de 19/9/2019, restando, portanto, intempestivo; Considerando que o recorrente se limita a indicar as alegações apresentadas nas razões de justificativas juntadas à peça 170, sem aduzir novos argumentos ou colacionar novos documentos ao apelo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Adeilson Teixeira Bezerra, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente; encaminhar os autos à Serur para análise de mérito dos recursos interpostos por Horácio Rafael de Albuquerque Aguiar, José Queiroz de Oliveira e Valber Paulo da Silva. 1. Processo TC- Processo 003.643/2012-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.019/2009-2 (Representação). 1.2. Responsáveis: Adeilson Teixeira Bezerra (XXX.355.744-XX); Bergson Aurélio Farias (XXX.079.144-XX); Carlos Roberto Ferreira Costa (XXX.980.074-XX); Clodomir Batista de Albuquerque (XXX.900.644-XX); Damião Fernandes da Silva (XXX.143.604-XX); Famor - Fabricação e Montagem de Equipamentos Industriais e Representações Ltda. (04.184.837/0001-99); G&A Nobre Ltda (03.553.201/0001-04); Gilmar Cavalcante Costa (XXX.038.184-XX); Horácio Rafael de Albuquerque Aguiar (XXX.306.704-XX); José Carlos Lopes de Souza (XXX.846.344-XX); José Lúcio Marcelino de Jesus (XXX.087.844-XX); José Queiroz de Oliveira (XXX.494.905-XX); José Zilto Barbosa Júnior (XXX.174.404-XX); Log Logística Comercial e Representações Ltda (04.463.080/0001-72); Mcc - Manutenção, Construção e Comercio Ltda (00.400.963/0001-82); Mr Engenharia Ltda (03.066.245/0001-00); Pratica Engenharia e Construções Ltda (01.722.421/0001-99); Salinas Construções e Projetos Ltda (05.559.104/0001-54); Silva & Cavalcante Ltda - Me (03.924.817/0001-44); Tacofer Comercial Ltda (02.993.357/0001-43); Terceirizadora Santa Clara Ltda - Me (04.963.564/0001-80); Valber Paulo da Silva (XXX.063.584-XX). 1.3. Recorrente: Adeilson Teixeira Bezerra (XXX.355.744-XX). 1.4. Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro José Mucio Monteiro. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Adeilson Teixeira Bezerra (OAB/AL 4.719). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.